Tribunal: TCU
Processo: 040.273/2019-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3208/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 040.273/2019-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Elba Pereira Lopes (CPF XXX.290.913-XX); Eleni de Sena Nogueira Alves (CPF XXX.422.403-XX); Eleyne Deyannys de Sousa Silva (CPF XXX.715.303-XX); Eliana Canuto da Silva (CPF XXX.757.703-XX); Eliane de Oliveira Saraiva (CPF XXX.281.663-XX); Eliane dos Santos Cruz (CPF XXX.710.956-XX); Elielson dos Reis Caetano (CPF XXX.449.861-XX); Elisangela Marcia de Oliveira (CPF XXX.297.813-XX); Elizangela Fernandes da Silva (CPF XXX.229.493-XX) e Elizangela Vieira da Silva (CPF XXX.458.363-XX). 1.3. Unidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes 1.5. Representante do Ministério Público: procuradora-geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.